Tribunal: STJ
Processo: 0835662-79.2013.8.26.0052
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2493021 - SP
(2023/0390404-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO SARINHO SOARES
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO PRÉVIA
ENTRE
AGENTE
E
VÍTIMA
RECONHECIDA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
REEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Conforme estabelecem os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o,
do RISTJ, quando o recurso interposto estiver fundamentado em
dissídio jurisprudencial (art. 105, III, "c", da CF), o recorrente deve
colacionar aos autos cópia dos acórdãos nos quais se fundamenta a
divergência, bem como realizar o devido cotejo analítico, para
demonstrar, de forma clara e objetiva, suposta incompatibilidade de
entendimentos e similitude fática entre as demandas.
2. Os paradigmas apresentados efetivamente trataram de hipóteses nas
quais se reconheceu a existência de desentendimento anterior entre o
agente e a vítima, circunstância que, segundo os precedentes indicados,
descaracterizaria a futilidade do motivo.
3. No caso concreto, as instâncias ordinárias estabeleceram, como
premissa fática, a ausência de desavença anterior entre a vítima e o
agravante.
Documento eletrônico VDA55902185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 7271b5d4-7bd9-461b-962c-f785d5682991

4. Para que se reconheça a dissonância jurisprudencial, seria necessário
modificar o contexto fático fixada pelo Tribunal local, o que
demandaria o revolvimento do acervo probatório para verificar a
natureza e a extensão da alegada animosidade prévia e sua real conexão
com a conduta delitiva. Tal procedimento é vedado em recurso especial,
conforme o enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 7271b5d4-7bd9-461b-962c-f785d5682991

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2493021 - SP
(2023/0390404-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO SARINHO SOARES
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO PRÉVIA
ENTRE
AGENTE
E
VÍTIMA
RECONHECIDA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
REEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Conforme estabelecem os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o,
do RISTJ, quando o recurso interposto estiver fundamentado em
dissídio jurisprudencial (art. 105, III, "c", da CF), o recorrente deve
colacionar aos autos cópia dos acórdãos nos quais se fundamenta a
divergência, bem como realizar o devido cotejo analítico, para
demonstrar, de forma clara e objetiva, suposta incompatibilidade de
entendimentos e similitude fática entre as demandas.
2. Os paradigmas apresentados efetivamente trataram de hipóteses nas
quais se reconheceu a existência de desentendimento anterior entre o
agente e a vítima, circunstância que, segundo os precedentes indicados,
descaracterizaria a futilidade do motivo.
3. No caso concreto, as instâncias ordinárias estabeleceram, como
premissa fática, a ausência de desavença anterior entre a vítima e o
agravante.
Documento eletrônico VDA55902562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:43
Código de Controle do Documento: e05af0a8-7544-40ca-adb4-56f4df08cb96

4. Para que se reconheça a dissonância jurisprudencial, seria necessário
modificar o contexto fático fixada pelo Tribunal local, o que
demandaria o revolvimento do acervo probatório para verificar a
natureza e a extensão da alegada animosidade prévia e sua real conexão
com a conduta delitiva. Tal procedimento é vedado em recurso especial,
conforme o enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo
CARLOS EDUARDO SARINHO SOARES
regimental contra decisão de fls. 1.626-1.635, em que conheci do agravo
para conhecer em parte do seu recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
O agravante impugna "a fundamentação trazida pelo Eminente Ministro
Relator para o fim de negar provimento ao recurso especial quanto ao dissenso
pretoriano suscitado" (fl. 1.645). Sustenta que cumpriu todos os requisitos formais
para a demonstração da divergência jurisprudencial e comprovou que o Tribunal
de origem – ao manter a qualificadora do motivo fútil mesmo diante de briga e
discussão prévia entre as partes – contrariou a orientação do STJ e do TJMG, que,
em situações análogas, afastaram a referida qualificadora. Acrescenta, ainda, que a
resolução da controvérsia não demanda o reexame do conjunto probatório, de
forma que é suficiente o cotejo entre os julgados.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão
do feito a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
.
assiste razão
I. Contextualização
Documento eletrônico VDA55902562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:43
Código de Controle do Documento: e05af0a8-7544-40ca-adb4-56f4df08cb96

O agravante foi condenado pelo crime previsto no art. 121, § 2o, I,
o
c/c
II, do Código Penal. Irresignadas, as partes interpuseram apelação. A
art. 14,
defesa alegou, entre outras teses, a manifesta contrariedade do reconhecimento da
qualificadora do motivo fútil à prova dos autos. O Tribunal de origem negou
provimento aos recursos, nos seguintes termos (fls. 1.499-1.501, grifei):
[...]
No mérito, o apelante foi processado em razão de ter atentado
contra a vida da vítima, profissional que estava efetuando
, na Brigadeiro Luiz
serviço de pintura no prédio no qual reside
Antônio, com unidade habitacional no 10o andar do edifício.
Em razão de discordância quanto à pintura do prédio, colocado
aqui que considerava que a vítima estava próxima de sua unidade,
CARLOS EDUARDO
o apelante
tentou cortar a corda do
balancim que o sustentava naquela altura, para aquele
.
efetivamente prática de
trabalho O apelante tentou
ato de
– e animado por dolo,
homicídio contra a vítima
na forma
apontada.
qualificada
Isso porque havia inconformismo anterior em relação ao
Odete
serviço que estava sendo executado no Condomínio
(sítio dos fatos), pintura deliberada em Assembleia de
.
Condôminos
A corda que sustentava o balancim no dia dos fatos aqui tratados
estava próxima do apartamento do apelante CARLOS
EDUARDO, como é lógico e natural: apartamento dele mais
acima, a corda teria que passar pela sua frente, mesmo. Conforme
foi admitido por ele, num momento de raiva, resolveu e cortou
.
efetivamente a corda de sustentação
– estava naquela
A vítima sentiu a trepidação na corda
oportunidade na altura do
07 –
, ao
pavimento/laje
e visualizando
olhar para cima,
(de se imaginar a incredulidade
o que se dava
dela) conseguiu descer rapidamente, chegando ao solo no
.
momento em que se consumou o corte
Não há como afastar que o apelante tivesse conhecimento de que
aquela corda sustentava um peso, pois ao se preparar para efetuar
o corte, é sensível a mudança de pressão quando há peso de massa
para baixo, ou a corda se encontra solta, sem peso algum.
O peso, inclusive, retesando a corda, o que é público e notório o
conhecimento disso, não se exigindo aprofundamento em
qualquer estudo técnico para tanto, proporciona mais facilidade
para a operação de corte. Já a corda solta, sem peso, exigiria
procedimento diferente.
Documento eletrônico VDA55902562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:43
Código de Controle do Documento: e05af0a8-7544-40ca-adb4-56f4df08cb96

Portanto, quanto à culpa, agiu o Conselho de Sentença de
,
acordo com prova trazida aos autos deste processo crime
considerando presente o
, a vontade que o apelante
animus necandi
CARLOS EDUARDO tinha naquele momento de causar tal dano
à vítima. Rejeito as ponderações, argumentos da Defesa
Apelante em contrário a este entendimento, como um todo. A
versão antípoda é repelida por esta conclusão.
Com isso, rejeitada a matéria trazida como preliminar, não
prospera o pleito defensivo.
[...]
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo do
apelo apresentado por CARLOS EDUARDO SARINHO
SOARES, com qualificação nos autos rejeitada a matéria
preliminar, no mérito é NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO. Quanto ao apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é NEGADO PROVIMENTO.

Inconformada, a defesa opôs embargos de declaração em que sustentou a
omissão da Corte local na análise da tese de inaplicabilidade da qualificadora.
Entretanto, os aclaratórios foram rejeitados pelos seguintes motivos (fls. 1.513-
1.514, destaquei):
[...]
Quanto a situação de afastamento de qualificadora, a
discussão não foi com a vítima. O embargante havia se
indisposto com síndico do prédio e demais condôminos que
desejavam a realização naquela obra de pintura. Com a
vítima, não ocorreu desavença anterior.
Com relação a dita vítima, assim, é que a qualificadora deve
prosperar, ou seja, se indispôs o embargante com terceiras
pessoas e se dirigiu contra a vitima que tão só executava
serviço determinado, reconhecido em assembleia de
condomínio. E contra este ato, assembleia de condomínio, não
há qualquer arguição de nulidade.
Para fins de eventual interposição de apelo em razão de questão
constitucional aos Tribunais próprios, recurso especial ou
extraordinário, dou por prequestionada toda matéria dessa ordem.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo dos
embargos de declaração apresentados por CARLOS EDUARDO
SARINHO SOARES, com qualificação nos autos SÃO
REJEITADOS.

A defesa interpôs recurso especial em que apontou a violação de
dispositivos do CPP e do CPC, além de divergência interpretativa entre o
Documento eletrônico VDA55902562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:43
Código de Controle do Documento: e05af0a8-7544-40ca-adb4-56f4df08cb96

entendimento adotado pelo Tribunal de origem e o firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça no
e pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais no
REsp n. 1.122.263/RS
RESE n.
Quanto ao dissídio jurisprudencial, sustentou
1.0525.05.065506-3/001.
que a qualificadora do motivo fútil não deve incidir nos casos em que há discussão
prévia entre vítima e agressor, posição esta adotada pelos acórdãos-paradigma e
contrária à conclusão do colegiado estadual.
Em decisão de fls. 1.626-1.635, conheci do agravo para conhecer em
parte do seu recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Especificamente sobre a alegada divergência interpretativa, registrei que a hipótese
dos autos é faticamente diversa da analisada pelos acórdãos paradigmas.

II. Divergências interpretativas não constatadas
Conforme estabelecem os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do
RISTJ, quando o recurso interposto estiver fundamentado em dissídio
jurisprudencial (art. 105, III, "c", da CF), o recorrente deve colacionar aos autos
cópia dos acórdãos nos quais se fundamenta a divergência, bem como realizar o
devido cotejo analítico, para demonstrar, de forma clara e objetiva, suposta
incompatibilidade de entendimentos e similitude fática entre as demandas,
.
requisitos não satisfeitos na espécie
Nas razões do especial, a defesa arguiu a nulidade do julgamento por
contrariedade à prova dos autos, sob o argumento de que o Conselho de Sentença
reconheceu a qualificadora do motivo fútil a despeito da existência de discussão
anterior entre o agravante e a vítima. Para sustentar a tese, invocou precedentes do
Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais –
respectivamente, o
e o RESE n.
–,
REsp n. 1.122.263/RS
1.0525.05.065506-3/001
nos quais ambas as Cortes assentaram que a prévia desavença entre as partes afasta
o reconhecimento da futilidade como motivo do crime.
Entretanto, a análise dos autos revela situação diversa. Como registrei às
fls. 1.626-1.635, as instâncias ordinárias fixaram, como premissa fática, a
. Com
ausência de desentendimento anterior entre o ofendido e o agravante
efeito, o Tribunal estadual consignou expressamente que "com a vítima, não
Documento eletrônico VDA55902562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:43
Código de Controle do Documento: e05af0a8-7544-40ca-adb4-56f4df08cb96

ocorreu desavença anterior" (fl. 1.514). O agravante, todavia, insiste na tese de que
houve discussão pretérita entre ele e a vítima, o que afastaria a qualificadora do
motivo fútil.
Para que fosse possível examinar eventual divergência interpretativa a
partir do cenário proposto pela defesa – no qual teria havido animosidade prévia
entre o ofendido e o agravante –, seria necess ário modificar a premissa fática
estabelecida pelo Colegiado estadual. Isso demandaria o revolvimento do acervo
probatório para verificar a natureza e a extensão da alegada animosidade e sua real
conexão com a conduta delitiva, procedimento vedado em recurso especial, nos
termos da
.
Súmula n. 7 do STJ
Dessa forma, não se comprova a divergência jurisprudencial alegada,
ante a
.
ausência de similitude fática entre os julgados confrontados
III. Dispositivo
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:43
Código de Controle do Documento: e05af0a8-7544-40ca-adb4-56f4df08cb96

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0390404-2
AREsp 2.493.021 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 002412 08356627920138260052 20160000096462 20160000271719
201603172396 2412 8356627920138260052
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO SARINHO SOARES
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO SARINHO SOARES
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422124913190801:40=@
2023/0390404-2 - AREsp 2493021 Petição : 2026/0020545-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:18:29
Código de Controle do Documento: EB2814E2-6F27-4D35-BECF-72AB0760135E